Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora em ação de exoneração de alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a parte agravante preenche os requisitos para concessão a ela do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. Ainda que a parte seja assistida pela Defensoria Pública, a análise da hipossuficiência econômica previamente realizada pelo defensor não vincula o juízo.
6. Os documentos coligidos aos autos demonstram que a soma das rendas auferidas pelo agravante é superior ao limite estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prévia análise da hipossuficiência econômica realizada pela Defensoria Pública não vincula o juízo. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente para deferimento desse benefício mera declaração pessoal de hipossuficiência financeira, sobretudo quando os elementos de convicção reunidos aos autos a desautorizam.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o. Res. no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 07062232420218070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26.08.2021. TJDFT, AGI, 07127814120238070000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 14.06.2023. TJDFT, APC, 07032432120198070018, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 04.05.2020. TJDFT, AGI, 07009952420198070005, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, p. 30.01.2020. TJDFT, AGI, 07119771520198070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 09.10.2019.